Tribunal: TJES
Processo: 0001179-74.2018.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001179-74.2018.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AGUINALDO SANTANA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NO ARTIGO
21,
DO DECRETO-LEI Nº 3688/41 (LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS)
, NA FORMA DA LEI Nº 11.340/
20
06
(LEI MARIA DA PENHA). RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS.
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME EVIDENCIADOS. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. EM NADA INFLUIU PARA A PRÁTICA DO CRIME. PATAMAR PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. MANTIDO.
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade da contravenção penal de vias de fato, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/2006). Nos crimes e contravenções penais perpetradas no contexto da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente por se tratarem de delitos usualmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. Precedentes. 2. Quanto à culpabilidade, nesse aspecto, quis o legislador que o julgador realizasse uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado. No caso em tela, verifico que a conduta do acusado merece maior reprovação, tendo em vista que, consoante se depreende dos autos, o apelante surpresou a vítima quando esta retornava da igreja, desferindo-lhe vários golpes, inclusive a segurando por trás, tudo isso na presença do filho do casal, menor de idade, que precisou intervir para cessar a agressão. Assim, o
modus operandi
empregado pelo apelante, bem como o fato de o crime ter sido praticado na presença do filho do casal denotam a maior reprovabilidade de sua conduta e a consequente necessidade de recrudescimento da pena-base. Precedentes. 3. No que concerne aos motivos do crime, o delito foi praticado em razão de ciúmes do apelante para com a vítima. Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“
O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base.
[...]
(AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 27/5/2019)”.
4. Em relação ao
quantum
aplicado para cada uma das circunstâncias judiciais, cabe ressaltar que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque, cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. No presente caso, vejo que o patamar adotado pelo magistrado sentenciante não desbordou em muito do incremento sugerido pelos Tribunais Pátrios, se justificando, ademais, a adoção de patamar acima daquele usualmente aplicado, haja vista que tanto a culpabilidade quanto os motivos do crime extrapolaram, em muito, a normalidade do tipo penal de vias de fato, na medida em que, motivado por ciúmes, o apelante deu vários golpes na vítima, mediante ‘gravata’ e a segurando por trás, tudo isso na presença do filho do casal, menor de idade, que precisou intervir para cessar a agressão. 5. É competência do Juízo da Execução a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. 6. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001179-74.2018.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AGUINALDO SANTANA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame de recurso de apelação criminal, interposto por
Agnaldo Santana dos Santos,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Ibiraçu
(fls.
93
/100 dos autos físicos)

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/02-verso
dos autos físicos
, em resumo, que, no dia
15 de novembro de 2018
, aproximadamente às
22h
, na Rua Achiles Vieira, n° 195, Bairro Elias Bragatto, no Município de Ibiraçu,
“o Denunciado, agindo de forma livre e consciente, agrediu fisicamente sua companheira ROSELY BARBOSA, com tapas no rosto, puxões de cabelo e na tentativa de estrangul
á
-la, apertou seu pescoço, jogando-a con
tr
a a parede, conforme Termo de Declaração de f
l
s. 11/12”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o douto Magistrado a
quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o apelante nas sanções do
artigo

21,
do Decreto-lei
nº
3.688/41 (Lei de Contravenções Penais)
, na forma da Lei n
º
11.340/
20
06
, à pena definitiva de
01 (um) mês e
15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto
.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls.
106/115

dos autos físicos
, a douta defesa requer:
i)
a absolvição do apelante;
ii)
seja a pena-base fixada no mínimo legal, reconhecendo-se, ademais, o comportamento da vítima como favorável ao réu;
iii)
subsidiariamente, pela valoração de cada circunstância judicial em 1/6 da pena mínima em abstrato;
iv)
seja concedida
isenção de custas processuais ao apelante; e, por fim, v) sejam prequestionados os
arts. 5
º
, inciso XXXIX, e 93, IX, ambos da CF/88; os art. 59, 61 e 65, todos do Código Penal; art. 21, do Decreto Lei nº 3.688/41, para fins de acesso do presente feito aos Tribunais Superiores.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Inicialmente, é válido consignar que o tipo penal de vias de fato, constante no art. 21, da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688/41), prevê a seguinte conduta:

Art. 21.
Praticar vias de fato contra alguém:

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitui crime.

Como cediço,
a contravenção de vias de fato é entendida como infração penal expressamente subsidiária, em que o autor emprega violência contra determinada pessoa, sem causar lesões corporais ou morte. Em outras palavras: são agressões de reduzido potencial ofensivo, que
não deixam lesões na vítima
.

Em síntese, portanto
, somente se aplica o art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41 se o fato não constitui
o
crime
de lesão corporal
, vez que, como dito anteriormente, trata-se de infração subsidiária.

Registre-se que, na contravenção penal de vias de fato, é dispensável a
produção de laudo pericial para comprovar a materialidade do ilícito, eis que, como dito,
as vias de fato não deixam marcas no ofendido
.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça já assentou que “
As vias de fato, com previsão legal disposta no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/40, são atos agressivos de provocação praticados contra alguém, mas que não deixam marcas ou sequelas no corpo da vítima, de modo que a realização de laudo pericial é prescindível a caracterização da contravenção penal
.
2
. O próprio Código de Processo Penal disciplina, no seu art. 167, a possibilidade da prova testemunhal suprir a falta de exame de corpo de delito. [...].” (TJES; APCr 0000076-59.2014.8.08.0026; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 01/07/2020; DJES 05/10/2020)”.

Feita essa breve introdução, passo à análise do conjunto probatório a fim de verificar se a douta defesa possui razão em seu pleito absolutório.

No presente caso
, a
materialidade
do delito restou comprovada por meio do Boletim Unificado de fls. 05/07, dos termos de declarações de fls. 12/14, bem como pelas declarações colhidas na esfera judicial.

Do mesmo modo, a
a
utoria
do ilícito também restou comprovada pelos depoimentos existentes, razão pela qual passo a apreciá-los.

Nesse particular, transcrevo a declaração prestada pela vítima ainda na fase inquisitorial (fls. 13/14 dos autos físicos):

“
[...] a
declarante é casada com AGNALDO SANTANA DOS SANTOS há quatorze anos, com quem possui dois filhos menores de idade; que a declarante e AGNALDO não brigam com constância, mas a declarante tem ciência de que ele sempre a traiu, mas nunca tomou a iniciativa de romper a relação; que, no sábado (1311012018), AGNALDO saiu sem dar satisfação e retornou às 5h do domingo, oportunidade em que a declarante encontrou uma camisinha no interior do veículo, o que motivou uma discussão; que, nesta data, por volta de 19h, a declarante saiu de casa para ir à igreja na companhia de sua patroa e, quando retornou, AGNALDO estava muito nervoso, em virtude de que imaginou que a declarante estava traindo-o, isto é, dando-lhe o ‘troco’; que, segundo LUCAS BARBOSA DOS SANTOS, filho do casal, AGNALDO chegou a sair atrás da declarante, mas não a encontrou; que a declarante chegou em casa por volta de 22h, AGNALDO estava no quintal da casa e indagou sobre o fato de a declarante não ter atendido o telefone, ocasião em que a declarante disse que não ouviu, pois estava na igreja e o celular estava em modo silencioso; que, então, de repente, AGNALDO tomou o aparelho celular da mão da declarante, bem como sua Bíblia e a rasgou; que, por conseguinte, AGNALDO agrediu a declarante, jogando-a contra a parede, bem como puxou seu cabelo; que a declarante sofreu uma ‘gravata’, levou um tapa no rosto; que AGNALDO disse ainda que iria pegar uma faca para matar a declarante; que a declarante deseja representar criminalmente em desfavor de AGNALDO, bem como requer a concessão de medidas protetivas de urgência; que seu filho LUCAS, de 16 anos de idade, presenciou todos os fatos.
[...]”.

Em juízo, mídia de fl. 92 dos autos físicos, a ofendida confirmou seu depoimento prestado em esfera investigativa, oportunidade em que consignou ter reatado com o apelante e tentou minimizar os relatos anteriores, ratificando, no entanto, ter sido por ele agredida. Vejamos:

“
[...] que chegando em casa; que tinha saído para ir para a igreja; que estavam num tempo mais balançado, não muito juntos; que ele sentiu que a declarante tinha saído para encontrar com alguém; que os ânimos se exaltaram; [...] que se pegaram ali, mas não foi coisa tão abrasiva, de se machucar não;
que ele pegou a declarante querendo bater nela; que ela se defendeu, que também foi para cima dele; que ele pegou a declarante por trás, a segurando;
[...] que ele foi para bater nela, que se atracaram; que não foi nada que um machucou o outro não; que continua convivendo com ele, que tiveram mais um filho; que não tem medo dele; que vivem muito bem; que depois do ocorrido nunca mais houve mais nada; que confirma os termos do depoimento prestado na esfera policial; [...] que não chegou a bater no rosto não, mas bateu na declarante; que ele chegou a bater nela, um batendo no outro; [...]”.

Por sua vez, o filho da vítima e do apelante, Lucas Barbosa dos Santos, ao ser ouvido na esfera policial na qualidade de informante, fl. 12 dos autos físicos, narrou que seu pai agrediu a sua mãe, em discussão motivada por traição, pois o apelante desconfiou que a vítima teria saído de casa para lhe dar o “troco”, em razão de ela ter encontrado em seu carro, naquele mesmo dia, uma camisinha usada. Confira-se:

“
[...] é filho de AGNALDO SANTANA DOS SANTOS e ROSELY BARBOSA; que seu genitor saiu no sábado, sem dar notícia, e retornou somente no domingo de madrugada; que, no domingo à tarde, com o fim de tentar ficar bem com a família, convidou a todos para sair; que, quando estavam entrando no carro, sua genitora encontrou uma camisinha usada no interior do carro, especificamente na porta do carona; que, diante de tais fatos, sua genitora saiu do carro e desistiram de sair; que, nesta data, sua mãe foi para a igreja com a patroa dela e, quando retornou, foi recebida a socos por seu pai, que estava furioso, achando que sua genitora tinha saído com algum homem para "dar o troco", todavia sua mãe sempre foi frequentadora assídua da igreja e uma pessoa muito séria; que o informante ouviu os gritos de sua genitora e, quando saiu do quarto, presenciou seu pai dando "porrada na cara" de sua mãe; que a sua primeira reação foi segurar seu pai e separá-los, tendo encontrado dificuldade de tão louco que ele estava; que o interrogando segurou o seu pai por trás, eis que ele estava enforcando a sua mãe; que, então, sua genitora conseguiu fugir de casa; que, por conseguinte, se dirigiram ao DPM de Ibiraçu; que, quando estavam a caminho desta Delegacia de Plantão, sou pai ligou e disse que, caso não retornassem, não entrariam mais em casa. [...]”.

Ao ser ouvido em juízo (mídia de fl. 92 dos autos físicos), o informante confirmou os termos do depoimento prestado na esfera policial.

O apelante, por sua vez, confirma em juízo que discutiu com sua esposa no dia dos fatos em razão de suposta traição, bem como que a segurou na ocasião, alegando, no entanto, que apenas teria tentado contê-la enquanto ela o agredia.

Em que pese o alegado, a versão apresentada pelo apelante é dissociada das demais provas constantes nos autos, eis que tanto o relato da vítima quanto do informante são no sentido de que foi
o apelante que iniciou as agressões.

Diante das provas colacionadas acima, verifico que os depoimentos da vítima e do informante colhidos na esfera policial e judicial encontram-se harmônicos, demonstrando que o acusado praticou vias de fato contra a ofendida.

A esse respeito, saliento que, nas infrações penais desta natureza, no contexto da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), geralmente cometidos na clandestinidade,
a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos
.

Nesse sentido, segue o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Mostra-se inviável o pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus.
III - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 496.973/DF, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 13/5/2019).

De igual modo, este e. Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de que, nos crimes e contravenções penais perpetradas no contexto da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente por se tratarem de delitos usualmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR RECONHECIMENTO EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Incabível a tese exculpatória da

defesa, resta inconteste na sentença guerreada a existência de um conjunto probatório suficiente para certificar a autoria e a materialidade do crime de lesões corporais pelo qual a apelante fora condenada, tanto pelas provas produzidas nos autos, quanto pelo depoimento prestado pela vítima

em juízo, eis que se encontram em total sintonia, sendo que as lesões descritas no Laudo de Lesão Corporal são totalmente condizentes com o seu relato.
2. Nos crimes praticados no âmbito de violência

doméstica, a palavra

da

vítima

possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas.
Precedentes TJES. 3. Com relação ao crime de ameaça, constata-se que as provas produzidas na fase policial e na instrução processual são uníssonas em afirmar a existência do referido ilícito penal, em especial, pelo print das conversas, pelas palavras da

própria vítima, bem como pelas declarações da

testemunha, que são suficientes para demonstrar a prática delitiva descrita nos autos. 4. O bem jurídico tutelado no crime descrito no
artigo 147 do Código Penal

é a tranquilidade psíquica da

vítima

e, por se tratar de crime formal, se consuma quando o infrator expõe à vítima

sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado. Precedentes. 5. Recurso desprovido.
(TJES; APCr 0014961-84.2018.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/06/2022; DJES 08/06/2022)

Assim sendo, a despeito da negativa por parte do apelante, entendo que restou devidamente comprovada a prática de vias de fato em face da vítima, pelo seu
esposo
, ora recorrente,
não h
avendo
que se acolher o pleito absolutório, devendo ser mantida sua condenação nas sanções do art.
21, do Decreto-Lei nº 3.688/41.

Prosseguindo, passo à análise da
dosimetria da pena imposta ao apelante
, o qual
pleiteia a redução da pena-base fixada para o crime previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06
.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve,
“ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime”
(STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Dito isso, tenho que,
na primeira fase da dosimetria
,
o
magistrad
o

sentenciante, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo diploma legal, concluiu por valorar
duas
circunstâncias judiciais em desfavor do réu, consistentes na
culpabilidade do agente
e nos motivos do crime.

Diante disso, considerando que a pena do referido delito varia de
15 (quinze) dias a 03 (três) meses de prisão simples, foi fixada a pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples.

A propósito, quanto à
culpabilidade
, nesse aspecto, quis o legislador que o julgador realizasse uma
gradação da reprovabilidade
da conduta praticada pelo acusado. No caso em tela, verifico que a conduta do acusado merece maior reprovação, tendo em vista
que
, consoante se depreende dos autos,
o apelante
surpresou a vítima quando esta retornava da igreja, desferindo-lhe vários golpes, inclusive a segurando por trás, tudo isso na presença do filho do casal, menor de idade, que precisou intervir para cessar a agressão.

Assim, o
modus operandi
empregado pelo apelante, bem como o fato de o crime ter sido praticado na presença do filho do casal
denotam
a maior reprovabilidade de sua conduta e a consequente necessidade de recrudescimento da pena-base.

Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça
assim já consignou:

Na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade foi valorada negativamente pelo fato de que as ameaças foram lançadas quando a vítima se encontrava com seu filho menor de idade, circunstância que revela maior desvalor na conduta do acusado. (STJ._AREsp 1.964.508-MS, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022.

L
ogo, deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade.

Por sua vez,
no que concerne
aos motivos
do crime
,
o magistrado consignou que o delito teria sido praticado em razão de ciúmes do apelante para com a vítima. Nesse particular, assim sopesou:
“
a vítima teria visto uma camisinha usada no veículo do acusado e alega infidelidade deste por anos e este, após a vítima não lhe atender as ligações pois estava na Igreja, acreditou que ela estaria ‘dando o troco’, apontando que estaria traindo o acusado, e por tal motivo a discussão que gerou as vias de fato ocorreu”.

No ponto, destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“
O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base.
[...]
(AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 27/5/2019)”.

Dessa forma, a fundamentação adotada pelo magistrado
a quo
se mostra idônea e condizente com o entendimento jurisprudencial a respeito do tema.

Por fim, tem-se pedido da defesa para que seja valorada em favor do apelante a circunstância judicial do
comportamento da vítima.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que
"o comportamento da vítima,

que em nada concorreu para a prática delitiva, não poderá ser sopesado para fins de exasperação da pena-base, tratando-se de circunstância neutra ou favorável. Portanto, na hipótese em que não houver interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorrido na hipótese em análise, essa circunstância judicial deve ser considerada neutra. (AgInt no AREsp 443.079/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)”.

Dessa forma, da análise dos autos, verifica-se que a vítima em nada contribuiu para a prática delitiva, tendo sido surpresada pelo apelante, ao retornar da igreja, com agressões motivadas por ciúmes, uma vez que o acusado inferiu que a vítima teria saído para lhe trair.

Logo, não há que se falar em valoração do comportamento da vítima como benéfico ao réu no presente caso.

No que concerne ao
quantum
de aumento da pena em razão d
a valoração negativa da
s
referida
s
circunstância
s
judicia
is
, ao contrário do alegado pela defesa, não
verifico a ocorrência de qualquer ilegalidade.
Explico.

A respeito do tema,
o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o aumento
ideal

de
pena para cada circunstância judicial negativamente valorada seria no
quantum

extraído da fração de 1/8 sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário de cada tipo penal incriminador ou da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato cominada ao delito.

Todavia,
as

aludidas

frações cuidam de patamares meramente norteadores, que buscam

garantir a segurança jurídica e dar orientação quanto à

fixação da pena
, de modo que
é plenamente facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum

de incremento diverso
, diante das peculiaridades do caso concreto e da maior reprovabilidade do agir do réu.

É justamente nesse sentido que tem entendido o colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...] 3
. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes. 4. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.
5. No caso concreto, tendo em vista a elevada quantidade do entorpecente apreendido (414kg de maconha), mostra-se mais razoável e proporcional a elevação da pena-base, para o delito de tráfico, em 2 anos de reclusão, como estabelecido pelo juízo sentenciante. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.111.310/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS QUE TRANSBORDAM O TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. 1.
[...]

4. O julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora ao fazê-lo deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado. 5. O réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.
Precedente. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 707.862/AC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022).

Nessa mesma perspectiva, colaciono aos autos o seguinte precedente do e. Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUTORIA RECONHECIDA EM DESFAVOR DOS APELANTES. REJEIÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS QUE DESTACAM TRATAR-SE DE DECISÃO DE JURADOS CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PENAS-BASE FIXADAS COM JURIDICIDADE EM RELAÇÃO AOS APELANTES. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE RELATIVA A MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA EM FAVOR DE RAMON LUIZ DE SOUZA LOPES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECOTE DA REINCIDÊNCIA COM RELAÇÃO AO APELANTE PHELIPE TEIXEIRA SOBRINHO DE ANDRADE FRANCO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO APRESENTADO POR LUIZ HENRIQUE GONÇALVES PACHECO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
4.2. Igualmente é importante destacar que a utilização das frações de 1/6 (um sexto) e 1/8 (um oitavo) para aumento da pena-base, de acordo com cada circunstância judicial desfavorável, é apenas uma recomendação prevista na doutrina e na jurisprudência, e a referida recomendação não possui o condão de se sobrepor a deslinde diverso efetivado à luz do caso concreto, com a fundamentação apta para tanto, de acordo com a razoabilidade e com o livre convencimento motivado do juiz, como ocorrera na hipótese encaminhada a julgamento na instância antecedente.

4.3. A circunstância atenuante relativa a confissão já fora efetivamente aplicada pelo juízo antecedente. 4.4. Apelo do referido recorrente conhecido e desprovido, nos termos do voto do relator. (TJES; APCr 0007676-76.2014.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022).

No presente caso, vejo que o patamar adotado pelo magistrado sentenciante não desbordou em muito do incremento sugerido pelos Tribunais Pátrios, se justificando, ademais, a adoção de patamar acima daquele usualmente aplicado, haja vista que tanto a culpabilidade quanto os motivos do crime extrapolaram, em muito, a normalidade do tipo penal de vias de fato, na medida em que, motivado por ciúmes, o apelante deu vários golpes na vítima, mediante ‘gravata’ e a segurando por trás, tudo isso na presença do filho do casal, menor de idade, que precisou intervir para cessar a agressão.

Portanto, sob a égide da leitura doutrinária e jurisprudencial hodierna e do princípio da razoabilidade, bem como diante do postulado constitucional acerca da necessidade de expressa fundamentação nas decisões judiciais, nos termos do
artigo 93, inciso IX,
da Carta Magna, verifico que
a pena-base fixada ao apelante se encontra proporcional, necessária e adequada ao caso em tela, devendo ser mantida
, eis que baseada em elementos concretos constantes nos autos.

P
asso à análise do pedido de assistência judiciária gratuita.

Observo que não assiste razão à defesa no pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ante a hipossuficiência da apelante.

Isso porque, o art. 804, do Código de Processo Penal, dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.
Diante disso, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Portanto, cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isto implique em qualquer afronta aos art. 98, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

[...]
3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Precedentes. (TJES; APCr 0002878-72.2014.8.08.0012; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 13/04/2022; DJES 02/05/2022).

Por derradeiro,
considero como
prequestionados
os
arts. 5
º
, inciso XXXIX, e 93, IX, ambos da CF/88; os art. 59, 61 e 65, todos do Código Penal; art. 21, do Decreto Lei nº 3.688/41, para fins de acesso do presente feito aos Tribunais Superiores.

À luz de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 5 de outubro de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.